Tribunal: TJMT
Processo: 1068839-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068839-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELIM LUCIA DE BARROS - CPF: 060.713.311-29 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1068839-06.2025.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorrida: EVELIM LUCIA DE BARROS
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

A reclamante ajuizou a presente ação, narrando que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília–São Paulo, com partida prevista para as 4h45 do dia 01/10/2025. Sustenta, contudo, que o voo foi alterado e que somente chegou ao destino final às 22h45 do mesmo dia, suportando atraso de aproximadamente 16 (dezesseis) horas, sem receber a devida assistência da empresa aérea.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, e de R$ 14,51 (quatorze reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, em razão do expressivo atraso do voo.

4.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que caracterizaria caso fortuito ou força maior, apta a excluir sua responsabilidade. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

5.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

6.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a manutenção não programada da aeronave é apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo e, em caso negativo, se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado.

7.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14.

8.

Conforme os documentos juntados aos autos, é incontroverso que a autora possuía reserva para o voo LA3657, com partida de Brasília às 4h45 e chegada prevista em São Paulo às 6h35 do dia 01/10/2025 (ID 339975378).

9.

Entretanto, em razão da alteração, foi realocada no voo LA3258, que somente chegou ao destino às 22h45 (ID 339975380), o que resultou em atraso de aproximadamente 16 (dezesseis) horas.

10.

A tese defensiva da recorrente, no sentido de que o evento decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave, não merece acolhimento.
Tal circunstância configura fortuito interno, isto é, evento inerente à própria atividade empresarial e aos riscos do serviço prestado. Problemas técnicos e mecânicos em aeronaves, embora indesejáveis, são previsíveis no âmbito do transporte aéreo e, por isso, integram o risco do empreendimento
. Não se caracterizam, assim, como caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da transportadora.

11.

A sentença, nesse ponto, foi precisa ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

12.

No tocante ao dano moral, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que o mero atraso de voo, por si só, não enseja dano moral presumido, as circunstâncias específicas do caso concreto justificam plenamente a condenação.

13.

Com efeito, a espera de aproximadamente 16 (dezesseis) horas em aeroporto, desacompanhada da devida assistência material
, inclusive quanto à alimentação, obrigando a passageira a suportar despesas próprias, conforme comprovante no valor de R$ 14,51 (ID 339975382), ultrapassa, em muito, o âmbito do mero dissabor cotidiano.

14.

A situação experimentada pela autora lhe acarretou evidente angústia, cansaço e frustração, vulnerando sua tranquilidade e o legítimo direito de ser transportada com segurança, eficiência e pontualidade. O descaso da companhia aérea, ao deixar de prestar a assistência material devida, agrava a falha do serviço e intensifica o abalo extrapatrimonial suportado.

15.

Quanto ao quantum indenizatório, à verba fixada em
R$ 6.000,00
(seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. O montante atende adequadamente à dupla finalidade da reparação civil: compensar a vítima pelo transtorno experimentado e conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a estimular a prestadora de serviços a aprimorar sua atuação e evitar a reiteração de condutas semelhantes. Não há falar, portanto, em enriquecimento sem causa, mas em justa reparação pelo dano moral efetivamente suportado.

16.

De igual modo, o dano material no valor de R$ 14,51 (quatorze reais e cinquenta e um centavos) restou devidamente comprovado pelo documento fiscal acostado aos autos
, constituindo consequência direta da falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser mantido o respectivo ressarcimento.

17.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

18.

Dessa forma, a sentença não merece reparo, porquanto examinou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito à espécie, em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais.

19.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

20.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026